Tribunal: TJBA
Processo: 8079545-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079545-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ROSA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça em embargos à execução ajuizados contra instituição financeira. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica, bem como presumido capacidade financeira a partir da existência de dívida oriunda de crédito rural. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao apreciar o pedido de gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos apresentados pela parte, reconhecendo que a tarifa social de energia elétrica e a ausência de vínculo empregatício ativo não são suficientes, isoladamente, para comprovar incapacidade financeira apta à concessão da gratuidade de justiça.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada diante da existência de elementos concretos indicativos de capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

6.

A contratação prévia de operação de crédito rural em valor expressivo, associada à ausência de documentos contemporâneos e abrangentes sobre a situação patrimonial e financeira da parte, constitui elemento apto a afastar a presunção juris tantum de pobreza.

7.

A inexistência de extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de rendimentos impede aferição segura da alegada hipossuficiência econômica.

8.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem à modificação do resultado do julgamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício.

2.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação minimamente consistente da incapacidade financeira da parte.

3.

A contratação de crédito rural em valor expressivo, aliada à fragilidade probatória da alegada hipossuficiência, autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

4.

Os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8023612-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, publ. 22.09.2021; TJBA, AI nº 8027301-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 10.05.2022; TJDF, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8079545-94.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
MARCOS ROSA DE MAGALHÃES,
e, como Embargada,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.